Tribunal: TJSP
Processo: 1500214-94.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Inversão do julgado - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido mantendo em depósito drogas nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Inversão do julgado - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido mantendo em depósito drogas nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição – Redutor negado em razão da comprovada reincidência – Fixado o regime fechado para cumprimento da reprimenda, tendo em vista a gravidade da conduta e a reincidência do acusado – Inviável, por idênticos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000648912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1500214-94.2019.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FELIPE
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER
E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal No 1500214-94.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.331
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500214-94.2019.8.26.0536
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: FELIPE PEREIRA DA SILVA
COMARCA DE SÃO VICENTE 1a VARA CRIMINAL
VOTO No 34.331
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes

Recurso do Ministério Público
Inversão do julgado -
Materialidade
e
autoria
demonstradas

Acusado
surpreendido mantendo em depósito drogas nocivas e de
nefastas consequências Depoimentos firmes e coerentes dos
policiais militares responsáveis pela diligência Validade
Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a
absolvição
Redutor negado em razão da comprovada
reincidência Fixado o regime fechado para cumprimento
da reprimenda, tendo em vista a gravidade da conduta e a
reincidência do acusado Inviável, por idênticos motivos, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos - Apelo provido.
A r. sentença de fls. 122/128, cujo relatório se
adota, absolveu FELIPE PEREIRA DA SILVA da imputação de ter
praticado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado,
apela
o
Ministério
Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal No 1500214-94.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.331
pretendendo a inversão do julgado, com a condenação do apelado nos
exatos termos da denúncia (fls. 136/142).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
144/149), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo ministerial (fls. 161/165).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 13 de
janeiro de 2019, por volta de 22 horas, na Avenida Manoel da Nóbrega,
na faixa arenosa da praia, próximo ao número 1813, Itararé, cidade e
comarca de São Vicente, Felipe Pereira da Silva trazia consigo e
guardava, para fins de tráfico, 07 (sete) pinos de cocaína, o que fazia
sem autorização legal ou regulamentar.
Apurou-se que policiais militares realizavam,
no dia dos fatos, patrulhamento de rotina no local acima mencionado,
quando avistaram o acusado recebendo determinada quantia em
dinheiro de um terceiro não identificado, em ato típico de traficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal No 1500214-94.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.331
Ao perceber a aproximação policial, devolveu o dinheiro que havia
recebido do terceiro, que se evadiu do local.
Abordado e revistado, localizaram em poder
dele a quantia de R$ 110,25 (cento e dez reais e vinte e cinco centavos)
em dinheiro. Prosseguindo nas diligências, lograram apreender, na
faixa arenosa da praia, os 07 (sete) pinos de cocaína.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
01/04), o boletim de ocorrência (fls. 10/12), o auto de exibição e
apreensão (fls. 13), o auto de constatação (fls. 15) e, sobretudo, o laudo
de exame químico-toxicológico (fls. 48/50).
De igual modo e ao contrário do que apreendido
pela culta MMa. Juíza a quo, nada obstante a seriedade e firmeza dos
seus fundamentos, a autoria do crime de tráfico emergiu induvidosa,
uma vez que, de maneira indubitável, a droga encontrada ao acusado
pertencia e ao comércio espúrio seria destinada, aliás, como bem
compreendido pelo nobre e diligente Promotor de Justiça oficiante.
Com efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal No 1500214-94.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.331
Interrogado durante a lavratura do auto de
prisão em flagrante (fls. 04), assumiu o apelado a propriedade das
drogas, salientando que seriam destinadas ao próprio consumo. Disse,
no entanto, que havia sido abordado por um indivíduo desconhecido, o
qual percebeu que estava consumindo cocaína e lhe pediu uma porção.
Aceitou vender a cocaína ao solicitante, com a intenção de conseguir
dinheiro para comprar água e revender.
Em Juízo, conforme se depreende da gravação
anexada aos autos, rechaçou a imputação, apresentando versão
totalmente diversa.
Alegou que entregou dinheiro ao traficante,
instante em que os policiais apareceram e o verdadeiro traficante
acabou fugindo. Justificou que o dinheiro apreendido em seu poder era
proveniente do seu trabalho vendendo engradados.
E dita confissão policial, como se verá, foi
amplamente
confirmada
pelos
demais
elementos
de
convicção
carreados aos autos.
Com efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal No 1500214-94.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.331
Os policiais militares Clayton José Felipe de
Chaves e Mateus da Silva Santos, em depoimentos seguros e coerentes,
relataram, quando inquiridos durante a lavratura do auto de prisão em
flagrante, que realizavam patrulhamento rotineiro em local conhecido
como ponto de tráfico, oportunidade em que avistaram o acusado em
atitude suspeita, pois estava, aparentemente, pegando dinheiro de um
indivíduo não identificado, como se estivesse realizando o comércio
ilícito de entorpecentes.
O acusado, então, assim que percebeu a
presença policial, devolveu o dinheiro ao referido indivíduo, tendo este
se evadido do local. Abordado e revistado, localizaram em poder dele a
quantia de R$ 110,25 (cento e dez reais e vinte e cinco centavos) em
notas e moedas.
Esclareceram os milicianos, ainda, que o
acusado, indagado a respeito, admitiu a traficância e indicou o local em
que escondia as drogas. Prosseguindo na diligência, rumaram até o
local apontado, ou seja, a faixa arenosa da praia, logrando apreender os
07 (sete) pinos de cocaína (fls. 02 e 03).
Em
Juízo,
conforme
se
depreende
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal No 1500214-94.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.331
gravações anexadas aos autos, ratificaram as versões anteriormente
fornecidas, confirmando que o acusado realmente indicou o local em
que as drogas estavam escondidas.
Explicaram que tiveram que optar entre a
abordagem do acusado, que permaneceu parado no local, e do outro
indivíduo que saiu correndo.
O miliciano Clayton, finalmente, deixou claro
que o apelado confessou a traficância.
Como se vê, em face da confissão manifestada
na fase inquisitorial pelo apelado e dos elucidativos depoimentos
prestados pelos policiais militares, principalmente aqueles colhidos com
a garantia do contraditório, e inexistindo nos autos quaisquer outros
elementos de prova que possam macular a sua veracidade, a autoria
delitiva emergiu cristalina dos autos.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimentos de policiais é bastante à condenação, mesmo
porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de que tivessem eles
interesses em acusar gratuitamente e de maneira falsa o ora apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal No 1500214-94.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.331
Inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes policiais. Consoante a legislação vigente, os
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir
como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo
porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC 73518/SP
1a Turma

Relator MIN. CELSO DE MELLO Julgamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal No 1500214-94.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.331
26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente
caso
(precedentes)”
(AgRg
no
AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte,
não
se
pode
negar
valia
aos
depoimentos dados pelos policiais nestes autos, pois, repita-se,
produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que
tivessem a mínima pretensão de incriminar o apelado injustamente,
mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal No 1500214-94.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.331
crime de abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Ao contrário do sustentado pela combativa
Defensoria Pública, não há contradições graves no contexto probatório,
capazes de ensejar a absolvição. Eventuais divergências sobre aspectos
insignificantes do processo não têm o condão de macular toda a prova
oral colhida em Juízo.
Em casos deste jaez, já se pronunciou o extinto
Tribunal de Alçada Criminal:
“Prova
testemunhal.
Depoimentos
que
apresentam contradições. Valor. “Somente as contradições
graves oferecem relevância na análise dos depoimentos
prestados, e não aquelas referentes a pequenos detalhes,
uniformes e coerentes com o restante do conjunto
probatório” (Revisão Criminal no 383.034/2, Rel.
ROBERTO MIDOLLA, j. 14.03.02 grifei).
Irrelevante, do mesmo modo, o fato de não
terem sido ouvidas testemunhas civis, o que, aliás, é bastante
compreensível, sobretudo nas circunstâncias em que ocorreu a
diligência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal No 1500214-94.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.331
De qualquer modo, é importante anotar que a
legislação processual penal em vigor não obriga a participação de
testemunhas civis no instante da prisão em flagrante ou da diligência,
mostrando-se, pois, legítimo o procedimento adotado pelos policiais
militares.
Urge sublinhar, igualmente, que a vazia e
insólita versão judicial dada ao fato pelo apelado não encontrou a
mínima ressonância nos autos, ainda que por meros indícios, ônus,
inclusive, que somente a ele cabia, nos termos do artigo 156, do Código
de Processo Penal, e do qual nitidamente não se desincumbiu.
De mais a mais, prova alguma foi produzida por
iniciativa da defesa para tentar desmerecer as versões fornecidas pelos
policiais militares ou, o que é pior, confirmar aquela dada por ele
próprio.
O que realmente interessa e é determinante
é o fato de que os policiais militares realizaram diligências em local
conhecido como ponto de tráfico, onde surpreenderam o apelado
mantendo em depósito a droga apreendida e que ao tráfico era
destinada, sendo irrelevante o fato de não ter sido realizada campana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal No 1500214-94.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.331
no local ou que tivessem visualizado o acusado mexendo nas drogas,
mesmo porque foi ele próprio quem indicou aos o local em que as
drogas estavam escondidas.
Custa crer que policiais honestos, cumpridores
de suas obrigações e com parcos vencimentos, possuam sempre um
estoque de entorpecentes somente para incriminar gratuitamente
desafetos ocasionais que cruzem os seus caminhos, em especial como o
ora apelado.
Portanto, não era o caso de absolvição, tendo
em vista que a conduta delitiva praticada se subsumiu integralmente à
figura típica descrita no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
Cabe ressaltar, de outro tanto, que para a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes nem era necessária
a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos
indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da
prisão para evidenciar tal atividade ilícita.
Confira-se:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal No 1500214-94.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.331
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o,
da Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação
se fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão,
bem como a conduta e os antecedentes do agente” (RT
584/347).
No caso específico dos autos, os elementos
indiciários apurados, tais como a confissão do apelado manifestada na
fase inquisitorial e a diligência realizada pelos policiais militares em
local conhecido como ponto de tráfico, a quantidade e a maneira de
acondicionamento das drogas (porções individualizadas e prontas para
a comercialização), além da apreensão de quantia em dinheiro, cuja
origem não ficou demonstrada, estão a indicar, de maneira
insofismável, que se destinava todo o entorpecente à narcotraficância.
Diante desses fatos, não há como ser mantida a
absolvição, uma vez que restaram evidenciadas a materialidade e a
autoria do crime de tráfico ilegal de entorpecente, porquanto
satisfatoriamente provado que a droga apreendida ao réu pertencia e à
comercialização se destinava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal No 1500214-94.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.331
A condenação do acusado, portanto e nos
termos da denúncia, é medida que se impõe.
Passo, então, à dosimetria da pena.
Atento aos critérios norteadores do artigo 59,
do Código Penal, observo que o apelado não registra antecedentes
criminais documentalmente comprovados nos autos.
Com isso, fixo a pena de partida no mínimo
legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa.
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
ausentes
circunstâncias atenuantes que devam ser consideradas.
Todavia, presente a circunstância agravante da
reincidência (Proc. no 0001163-03.2016.8.26.0536 3a Vara Criminal
da comarca de São Vicente certidão de fls. 73), elevo a pena em 1/6
(um sexto).
Na terceira e última fase da dosagem, não é o
caso de aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no §
4o do artigo 33 da Lei de Drogas, mercê da comprovada condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
15
Apelação Criminal No 1500214-94.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.331
reincidente do apelado.
Diante
disso
e
ausentes
outras
causas
modificadoras aplicáveis, fixo a pena do apelado, definitivamente, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
O regime inicial de cumprimento de pena, por
seu turno, deve ser o fechado.
A
conduta
efetivamente
perpetrada
pelo
acusado não pode ser tida como de menor desvalor ou de reduzida
lesividade social, compatível com o cumprimento de pena no regime
intermediário, no qual teria ele a possibilidade imediata de convívio
social esporádico (semiaberto, com as saídas temporárias), para o que,
à evidência, ainda não está apto, mercê da nocividade indiscutível do
crime que cometeu.
Além do mais e no caso específico dos fatos,
observo que as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis
ao apelado, porquanto, como já sublinhado, é comprovadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
16
Apelação Criminal No 1500214-94.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.331
reincidente (certidão de fls. 73), devendo iniciar o cumprimento da sua
pena no regime mais rigoroso.
De
mais
a
mais,
sua
conduta,
como
nitidamente se vê, revelou periculosidade concreta e efetiva, pois
geradora de desassossego e intranquilidade social latente, já que
traficava drogas durante o período noturno e em pacata cidade do
litoral paulista, colocando em risco evidente toda a população pacata e
ordeira, tudo de modo a justificar, ao menos no início, o regime de
cumprimento de pena mais severo.
Assim,
afigura-se
totalmente
inviável
a
imposição de regime inicial diverso do fechado, nos casos em que o
agente é processado e condenado por crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, sobretudo nas condições como as observadas nestes
autos.
Inconcebível, pelos mesmos motivos e pelo
quantum de pena imposto, a substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos.
Inaplicável, igualmente, o artigo 387, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
17
Apelação Criminal No 1500214-94.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.331
Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do
acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo
indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se
trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna
progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao apelo, a fim de condenar FELIPE FERREIRA DA SILVA ao
cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator